Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-18
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 18/99 / Interessados : Adelcio Victor e Albuquerque / Banco GNPP, em liquidação extrajudicial

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 18/99
Interessados : Adelcio Victor e Albuquerque
Banco GNPP, em liquidação extrajudicial
Carlos Humberto Rodrigues
Denizar Azevedo
Fernando Antônio Nuñez
Joaquim Andrade
Ementa :
Exercício irregular por banco da atividade de administração de
carteira de títulos e valores mobiliários. Infração ao art. 2o da
Instrução CVM no 82/88. Punição ao banco e seus ex-
administradores responsáveis pela celebração do respectivo
contrato. Prática de operações fraudulentas consistentes na
simulação de realização de negociações com valores mobiliários de
cliente e na falsificação de documentos relativos a subscrição de
cotas de fundo de investimento imobiliário ainda não constituído.
Infração ao item I da Instrução CVM no 08/79, conforme definido
pelo item II, alínea "c". Punição ao banco e seus ex-administradores
em razão da obtenção de indevida vantagem decorrente da
utilização de ardil e artifícios destinados a manter cliente em erro.
Absolvição de defendente por não estar caracterizada a
administração de fato, não tendo sido efetivamente comprovada a
prática de atos típicos de gestão.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, decidiu:
1. acolher a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo defendente Carlos
Humberto Rodrigues;
2. pela infração ao art. 2o da Instrução CVM no 82/88, aplicar, individualmente, ao Banco
GNPP S.A., Fernando Antonio Nuñez, Adelcio Victor e Albuquerque e Joaquim
Andrade Gomes, a pena de multa prevista no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, no
valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
3. pela infração ao item I, conforme definida na alínea "c" do item II, ambos da Instrução
CVM no 08/79 (operação fraudulenta), aplicar:
1. ao Banco GNPP S.A., a pena de multa, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
1/26

2. a Fernando Antonio Nuñez, a pena de inabilitação temporária, por 5 (cinco)
anos, prevista no artigo 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, para o cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de
distribuição de valores;
3. a Adelcio Victor e Albuquerque, a pena de inabilitação temporária, por 5 (cinco)
anos, prevista no artigo 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, para o cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de
distribuição de valores,
4. a Denizar Azevedo, a pena de inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, prevista
no artigo 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, para o cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários.
1. As penas de multa imputadas ao Banco GNPP S.A. devem ser reclamadas apenas na
oportunidade em que for cessado o regime especial em que a instituição encontra-se
atualmente submetida,
2. Oficiar à Secretaria de Previdência Complementar, ao Banco Central do Brasil e ao
Ministério Público o resultado do presente julgamento, relativamente às operações
realizadas entre o Aeros e o Banco GNPP.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da
Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de
acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado, se for o caso, o disposto no art. 191 do Código de Processo
Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.
Proferiram defesas orais Dr. André Pires Godinho, advogado do Banco GNPP, Dr. José
Maurício Ferreira Mourão, advogado de Carlos Humberto Rodrigues e Fernando Antônio
Nuñez e o Dr. José Carlos Baleeiro, advogado de Joaquim Andrade Gomes.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Luiz Antonio
de Sampaio Campos, Relator, Wladimir Castelo Branco Castro e Marcelo Fernandez
Trindade, e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2001
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão
2/26

Inquérito Administrativo CVM no 18/99
Interessados : Banco GNPP S.A.

Fernando Antonio Nuñez

Adelcio Victor e Albuquerque

Denizar Azevedo

Joaquim Andrade Gomes

Carlos Humberto Rodrigues
Relator :
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Ementa :
Exercício irregular por banco da atividade de administração de
carteira de títulos e valores mobiliários. Infração ao art. 2o da
Instrução CVM no 82/88. Punição ao banco e seus ex-
administradores responsáveis pela celebração do respectivo
contrato. Prática de operações fraudulentas consistentes na
simulação de realização de negociações com valores mobiliários de
cliente e na falsificação de documentos relativos a subscrição de
cotas de fundo de investimento imobiliário ainda não constituído.
Infração ao item I da Instrução CVM no 08/79, conforme definido
pelo item II, alínea "c". Punição ao banco e seus ex-administradores
em razão da obtenção de indevida vantagem decorrente da
utilização de ardil e artifícios destinados a manter cliente em erro.
Absolvição de defendente por não estar caracterizada a
administração de fato, não tendo sido efetivamente comprovada a
prática de atos típicos de gestão.
RELATÓRIO
Dos fatos
3. O Aeros - Fundo de Previdência Complementar, ex-Fundo de Pensão Multipatrocinado,
requereu à CVM a investigação de atos que teriam sido praticados pelo Banco GNPP S/A,
ex-GNPP Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e pela Gamex Securities CCVM
Ltda., administradora da carteira de títulos e valores mobiliários da entidade previdenciária
e do Fundo de Investimento Imobiliário Condomínio Flamboyants, resultando em perda
dos recursos aplicados naquele Banco, tais como:
a compra de Letras de Câmbio do próprio Banco GNPP em
04.08.94, através de ordens dadas pelos Srs. Fernando
Antonio Nuñez, Presidente do Aeros e Vice-Presidente do
Conselho de Administração do Banco GNPP, e Adelcio Victor
e Albuquerque, Vice-Presidente do Aeros e Presidente do
Conselho de Administração do Banco;
a assinatura do Contrato de Administração de Carteira de
Títulos e Valores Mobiliários entre o Aeros e o Banco GNPP
3/26

em 08.11.94, contrariando o disposto no Estatuto Social do
Fundo de Previdência. Ademais, nem o Banco GNPP e
tampouco seus diretores eram habilitados pela CVM para
prestarem serviços de administração de carteira de valores
mobiliários;
a alienação da carteira de ações do Aeros pelo Banco GNPP
a valores abaixo dos níveis aceitáveis, sendo o produto da
venda (R$ 6,1 milhões) aplicado na subscrição de 95% das
quotas do Fundo de Investimento Imobiliário Condomínio dos
Flamboyants. O montante subscrito foi depositado naquele
Banco, muito embora o mesmo já se encontrasse insolvente e
à beira da decretação da liquidação extrajudicial pelo Bacen,
ocorrida em 05.12.95; e
a atuação das empresas do Grupo GNPP em conluio com o
Banco GNPP, ressaltando que a GNPP-Sociedade Nacional
de Previdência Privada seria a proprietária e incorporadora do
imóvel onde estaria sendo erguido o empreendimento que
constitui o objeto do FII Flamboyants.
1. Em 22.12.95, o Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, através da
Portaria no 2901 (fls. 55), decretou a intervenção no Aeros.
Do Inquérito Administrativo
2. Analisada a reclamação apresentada pelo Aeros, a SIN, através do
Memo/CVM/GIC/No 202/98 (fls. 002 a 005), propôs a abertura de inquérito
administrativo para apurar a atuação irregular do Banco GNPP e de seus diretores,
bem como o encaminhamento do processo à SEP para analisar a atuação da Gamex
Securities CCVM Ltda. nas operações em estudo. A SEP, por seu turno, concluiu
que nada havia que justificasse o indiciamento da Corretora, ou de seus
administradores, no tocante à sua atuação enquanto administradora do FII
Flamboyants (fls. 16 e 16v).
3. Em 12.03.99, o Colegiado aprovou a abertura do presente inquérito administrativo
para o fim de apurar a responsabilidade do Banco GNPP e de seus administradores
arrolados no acima citado Memo, tendo sido designada a Comissão encarregada de
sua condução pela Portaria/CVM/PTE/No 060/99, de 17.05.99, a qual foi aditada
pela Portaria/CVM/PTE/No 115/99, de 07.10.99.
Dos Processos Judiciais e Administrativos
4. Os fatos ora em análise e as pessoas arroladas neste Inquérito foram ou estavam
sendo investigados por órgãos judiciais e administrativos, conforme suas áreas de
competência, e apresentavam as seguintes situações até a data de encerramento do
Relatório de Instrução:
i. Justiça Federal – Processo no 96.0101894-8, 6a Vara Criminal Federal da
3a Região (SP), julgado em 19.01.99, tendo sido os réus condenados a
4/26

penas de reclusão e ao pagamento de multa. Houve recurso de apelação
(Processo no 1999.03.99.039158-3), ora em trâmite na 2a Turma do TRF
da 3a Região.
ii. Justiça Federal – Processo no 97.0106076-8, 3a Região (SP), arquivado.
iii. Ações Ordinárias de Indenização ajuizadas pelo Aeros (nos 2832/96,
1182/97, 805/97, 2701/96 e 963/97, em trâmite nas 8a, 28a, 33a, 34a e 38a
Varas Cíveis de São Paulo, respectivamente).
iv. Inquérito instaurado pela Secretaria de Previdência Complementar,
consoante Portaria no 160, de 08.01.96. A SPC não forneceu cópia dos
autos à CVM, sob a alegação de sigilo bancário.
v. Decretação das liquidações extrajudiciais do Banco GNPP S/A e GNPP
DTVM Ltda. pelo Bacen, em 05.12.95. O liquidante enviou à CVM cópia
de toda a documentação, inclusive a análise dos recursos financeiros do
Aeros e do FII Flamboyants movimentados naquelas instituições.
Do Relatório da Comissão de Inquérito
5. A Comissão de Inquérito, com base na documentação fornecida pelo Aeros e pelo
liquidante do Banco e da Distribuidora, bem como nos demais documentos
constantes dos autos deste inquérito, apurou que (fls. 3267/3292):
os Srs. Fernando Nuñez e Adelcio Victor e Albuquerque
participavam simultaneamente da administração do Aeros e
do Banco GNPP; o primeiro, como presidente do Aeros e vice-
presidente do Banco, enquanto o outro figurava como vice-
presidente do Aeros e presidente do Conselho de
Administração do Banco;
ambos afastaram-se das instituições por ocasião da
intervenção do MPAS e da liquidação extrajudicial pelo Bacen.
Eram, ainda, acionistas controladores indiretos do Banco,
através da AFAN - Participações e Empreendimentos Ltda.,
cada qual com 50% das cotas da sociedade que, por sua vez,
também controlava as demais sociedades do Grupo GNPP;
os Srs. Denizar Azevedo, Joaquim Andrade Gomes, Severino
Rodrigues Pereira Filho e Carlos Humberto Rodrigues
também compunham a administração do Banco GNPP, de
direito ou de fato;
as compras de letras de câmbio emitidas pelo Banco GNPP,
no período de 04.08.94 até 22.08.94, totalizaram R$ 3,2
milhões. O produto do resgate das letras foi aplicado em
CDBs de emissão do Banco GNPP e de outras instituições.
As transferências de recursos do Aeros para o Banco, no
período de 16.01.95 até 16.10.95, somaram R$ 7,1 milhões,
enquanto que a carteira de ações entregue ao Banco, em
5/26

29.09.95, montava a R$ 4,2 milhões;
no Contrato de Administração de Carteira de Títulos e Valores
Mobiliários, firmado entre o Aeros e o Banco GNPP, consta na
cláusula 3a que o Banco está habilitado a prestar serviços de
administração de carteira, custódia e recebimento de títulos ou
valores mobiliários, assim como a sua cláusula 4a define a
composição da carteira: ações, debêntures simples e
conversíveis; cupons, bônus de subscrição. O contrato foi
assinado apenas por um diretor, contrariando o disposto no
art. 44 do Estatuto Social do Aeros, além de terem sido
igualmente transgredidos os arts. 19 e 20 do mesmo
regimento, à medida em que era vedado aos administradores,
bem como a quaisquer instituições a que estivessem
vinculados, realizar operações comerciais com o Fundo;
nem o Banco GNPP, nem a sua antecessora – a GNPP
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. – eram
instituições credenciadas pela CVM como administradores de
carteiras, nos termos da Instrução CVM no 82/88;
as prestações de contas realizadas pelo Banco GNPP eram
irregulares e incomuns, a última tendo sido apresentada em
setembro de 1995, antes da liquidação do Banco em
dezembro do mesmo ano. As ações adquiridas para o Fundo
de Previdência inexistiam, assim como não foi comprovada a
autenticidade dos CDBs. As Notas de Corretagem eram
falsas, pois as compras e vendas de ações realizadas em
nome do Aeros não constavam das listagens da Bovespa ou
da BVRJ, bem como nos demonstrativos de custódia da
CBLC e CLC;
o liquidante extrajudicial do Banco GNPP e da GNPP DTVM
indeferiu a habilitação de crédito referente à carteira de ações
e dos dividendos do Aeros, em decorrência da inexistência de
registros contábeis das operações nas respectivas
instituições; e
inexistem provas do envolvimento da Gamex Securities
CCVM Ltda. ou de pessoas a ela ligadas, no tocante às
irregularidades relativas ao FII Flamboyants e ao Aeros,
conforme já havia sido apurado pela SEP.
1. A Comissão de Inquérito concluiu que o Banco GNPP e seus administradores,
os Srs. Fernando Antonio Nuñez, Adelcio Victor e Albuquerque, Denizar
Azevedo, Joaquim Andrade Gomes e Carlos Humberto Rodrigues, exerceram
irregularmente a atividade de administradores de carteira de valores
mobiliários, constituída com recursos do Aeros, porquanto nunca foram
registrados nesta CVM para prestar esse tipo de serviço, tendo atuado,
portanto, em desacordo com o que dispõe o art. 2o, da Instrução CVM no
6/26

82/88, configurando tal conduta como infração grave nos termos do art. 13 da
mesma Instrução.
2. Segundo a Comissão de Inquérito, também ficou comprovada a ocorrência de
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários praticadas por estes
senhores, as quais consistiam na falsificação de demonstrativos de posição
acionária e de notas de corretagem, utilizando-se de impressos da GNPP
DTVM, de forma a simular a existência de aquisições e alienações de ações,
ludibriando o Aeros acerca da real movimentação de sua carteira de ações.
3. Da mesma forma, a Comissão teria comprovado a ocorrência de operações
fraudulentas no tocante às cotas do FII Flamboyants subscritas pelo Aeros, na
medida em que o Banco GNPP teria simulado ter adquirido as mesmas com
recursos do Aeros, quando, em verdade, o FII Flamboyants não havia sequer
sido constituído. Para tanto, pretendeu-se comprovar a subscrição das cotas
do FII Flamboyants mediante a utilização de recibo de subscrição e aviso de
crédito falsos e pelo encaminhamento de demonstrativos de aplicações falsos,
informando a aquisição das cotas e o seu respectivo rendimento, o que
configuraria operação fraudulenta, na forma definida pela alínea c, do item II,
da Instrução CVM no 08/79.
4. Portanto, a Comissão conclui pela responsabilização do Banco GNPP S.A. e
seus administradores, os Srs. Fernando Antonio Nuñez, Adelcio Victor e
Albuquerque, Denizar Azevedo, Joaquim Andrade Gomes e Carlos Humberto
Rodrigues, por:
Descumprimento ao disposto no art. 2o da Instrução CVM no
82/88; e
Prática de operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, vedadas pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e
conforme definição dada pela alínea "c" do item II da mesma
norma.
1. A Comissão de Inquérito dá notícia, ainda, dos seguintes fatos
envolvendo as operações havidas entre o Aeros e as sociedades do
grupo GNPP, fora da competência da CVM:
As aplicações financeiras efetuadas pelo Banco GNPP (R$
3,0 milhões em CDBs da CEF e R$ 963 mil em FAF do Banco
Bamerindus), quando vencidas, não foram restituídas e nem
foram objeto de prestação de contas ao Aeros;
o liquidante extrajudicial do Banco GNPP e da GNPP DTVM
não localizou nenhum registro contábil referente às citadas
aplicações, tendo sido encontrado tão somente: (i) quatro
aplicações em CDBs da CEF feitas pela DTVM em nome do
Aeros, totalizando R$ 3,4 milhões; (ii) nota de aplicação no
valor de R$ 556 mil, emitida pela GNPP DTVM e destinada à
aquisição de CDB GNPP-BM pelo Fundo de Previdência, cuja
7/26

destinação foi a conta corrente do Sr. Denizar Azevedo; (iii)
transferência de R$ 700 mil da conta corrente bancária do
Aeros para o GNPP Negócios; e (iv) cheque administrativo no
valor de R$ 1,8 milhões, endossado pelo Sr. Fernando
Antonio Nuñez para depósito nas contas da AFAN e da GNPP
– Soc. Nac. Prev. Priv.; e
o Sr. Paulo Fernando Falkenhoff Moreira, diretor-
superintendente da Moreira Auditores Brasileiros Associados
e responsável técnico pela auditoria das demonstrações
financeiras do Aeros e do Banco GNPP, também foi
condenado no retro citado Proc. 96.0101894-8. Apesar da
sociedade estar registrada nesta CVM como Auditor
Independente-Pessoa Jurídica, não foram arrolados no
presente Inquérito em razão de a procuradoria jurídica da
CVM ter concluído (fls. 1160 e 1662) que o Fundo e o Banco
não estariam obrigados a apresentar suas demonstrações
financeiras à Autarquia.
1. Ao final, o Relatório da Comissão ressalta a desnecessidade de se
comunicar os fatos objeto deste Inquérito ao Ministério Público, ao
Banco Central e à Secretaria de Previdência Complementar, tendo
em vista que as providências pertinentes já teriam sido adotadas
por esses órgãos.
Das Defesas
2. O Sr. Joaquim Andrade Gomes apresentou as seguintes razões de
defesa (fls. 3308 a 3317):
Das Preliminares
- No Estatuto Social da GNPP - Crédito, Financiamento e
Investimentos S.A. constaria que "a direção dos negócios da
Instituição cabia exclusivamente, ao Diretor Superintendente,
acionista e conselheiro," o Sr. Denizar Azevedo, donde resultaria
que, a partir de agosto de 1990, ou pelo menos, desde fevereiro de
1991, quando tal alteração foi homologada pelo Bacen, o
gerenciamento financeiro comum do Banco e da DTVM seria
atribuição exclusiva do Diretor Superintendente.
- O Defendente não teria qualquer poder de gestão ou
administração, de fato ou direito, nas sociedades GNPP - Crédito,
Financiamento e Investimentos S.A. ou Banco GNPP S.A., pois o
Defendente não figuraria entre os membros nomeados para os
cargos na Resolução no 1 do Banco GNPP, e nem teria exercido
tais cargos.
No Mérito
8/26

- O Defendente jamais teria exercido qualquer função executiva no
Banco ou na DTVM, tendo permanecido na área jurídica exercendo
suas atribuições, não passando por suas mãos quaisquer
operações de crédito ou participando de qualquer dos órgãos
coletivos de deliberação.
- Todas as provas demonstrariam que o Defendente não exercia
qualquer função executiva no Banco ou na Distribuidora GNPP, não
praticou qualquer dos atos em exame e nem tinha condição de
evitar sua prática, não podendo ser punido, já que não tinha
"responsabilidade subjetiva solidária" nos atos apontados, nem era
atingido por uma "culpa coletiva". A culpa ou dolo de outros
dirigentes das sociedades do grupo GNPP não poderiam ser
estendidos ao Signatário.
- Sempre foi empregado da GNPP-Crédito, Financiamento e
Investimentos S.A. e, posteriormente, do Banco GNPP S/A. O fato
de exercer o cargo de "Diretor" não implicaria em sua punibilidade
por atos praticados por outros dirigentes
- A Lei que rege as Entidades Fechadas de Previdência Privada
não proibiria a estipulação de contratos de prestação de serviços
com empresas das quais participem seus diretores, exceto com
relação à Patrocinadora. O Defendente não teria administrado
nenhum contrato ou praticado quaisquer atos relativamente ao
mesmo.
- O Defendente somente teria assinado o "Contrato de Prestação"
(leia-se, o Contrato de Administração de Carteira de Títulos e
Valores Mobiliários) – contrato este considerado lícito pelo Banco
Central –, não tendo sido praticado qualquer ato de compra e venda
de quaisquer títulos pelo Defendente.
- Seria fato que um banco estaria autorizado a administrar recursos
próprios e de terceiros.
3. O Sr. Carlos Humberto Rodrigues apresentou as seguintes razões
de defesa(fls. 3370 a 3387):
Das Preliminares
- Diversas ilações tecidas no Relatório da CVM situar-se-iam
totalmente fora da área de competência da Autarquia, devendo ser
consideradas manifestamente desinfluentes quando do exame
deste processo administrativo.
- O fato de o Defendente ter subscrito o contrato de administração
de carteira firmado entre o Aeros e o Banco GNPP não daria ensejo
a se inferir ao Defendente responsabilidades decorrentes de tal ato,
uma vez que teria agido como mero funcionário do Banco, e nunca
9/26

em causa própria ou como administrador dessa instituição
financeira. Somente teria aposto a sua assinatura para atender às
normas estatutárias da instituição e, como empregado, apenas
cumpria determinações superiores.
No Mérito
- As provas utilizadas pela Comissão de Inquérito não teriam
respaldo legal, pois não foram colhidas ao longo do presente
inquérito, tendo-se baseado apenas em outros inquéritos estranhos
ao presente e que ainda se encontram sujeitos à apreciação do
Poder Judiciário.
- O Defendente não era diretor do Banco GNPP, não possuía
poderes de representação estatutária, sendo mero procurador para
a prática de atos específicos e limitados, respondendo pelo setor de
recursos humanos, não podendo, na qualidade de funcionário,
explicar os motivos que levaram a instituição financeira a celebrar o
contrato de administração de carteira firmado com o Aeros.
- Apesar de não ser sua atribuição verificar se o Contrato
encontrava-se em conformidade com as normas estatutárias do
Aeros, entende que o mesmo não viola os artigos 19 e 20 do
estatuto social, isso porque não possuiria qualquer natureza
comercial, sendo tão somente mero instrumento de prestação de
serviços. Não poderia, assim, a administração de recursos ser
taxada como de natureza comercial para fins do disposto no
estatuto social.
- A Comissão de Inquérito procura emprestar o caráter de transação
comercial a uma simples contratação de prestação de serviços,
com o escopo de atribuir responsabilidades ao Defendente por ato
ilícito, sem que o mesmo houvesse concorrido para tanto.
- Embora o Banco GNPP não possuísse autorização da CVM para
administrar carteira de valores mobiliários, a mesma seria
desinfluente, pois a relação jurídica existente entre o Banco e o
Aeros não era a de gestão de carteira de ações, e sim, de custódia
de recursos, uma vez que o Banco somente realizava a
movimentação da carteira mediante ordens do Aeros.
- Apesar do Contrato dar a entender que se tratava de
administração nos termos e para os efeitos da Instrução CVM no 82,
isto, de fato, nunca teria se caracterizado, vez que os cheques
emitidos para aquisição de ações e os cheques recebidos quando
da alienação das mesmas seriam pelo Aeros originados e a ele
destinados, e não ao Banco, o que comprovaria que este não
efetuava a gerência propriamente dita daquela carteira de ações.
- Teria ocorrido um mero erro formal no contrato celebrado, o qual
10/26

objetivaria tão-somente a incumbir o Banco GNPP de custodiar e
intermediar as operações com os recursos do Aeros, para o que
não necessitaria de autorização da CVM.
- Não teria ocorrido qualquer tentativa de falsificação de
demonstrativos de posição acionária enviados ao Aeros com o
intuito de simular a existência de aquisições e alienações de ações
de sua carteira, haja vista que os extratos acionários eram meros
demonstrativos de quanto as ações teriam variado no período, caso
estivessem em carteira.
- Com a interrupção das aplicações em ações, determinando-se a
sua venda e de títulos de renda fixa para a realização de
investimentos em outras aplicações, optou-se por constituir o FII
Flamboyants e celebrou-se contrato de mútuo com a GNPP
Administradora de Negócios Ltda., cuja cláusula 3a, § 1o, obrigava a
mutuária a devolver o valor mutuado no prazo estipulado, indexado
pela valorização das ações. Daí a razão para que continuassem a
ser enviados extratos com a suposta posição das ações.
- Não se pode tecer quaisquer considerações acerca do Fundo,
pois, em momento algum, o Defendente participou de qualquer
operação envolvendo a sua constituição, desconhecendo, por
completo, a organização e o funcionamento do mesmo.
4. O Sr. Adelcio Victor e Albuquerque apresentou as seguintes razões
de defesa (fls. 3401 a 3409):
Das Preliminares
- O presente Inquérito estaria viciado de nulidade, pois lança mão
de provas e alegações constantes de processos judiciais cujas
decisões já comportaram o competente recurso e poderão ser
integralmente reformadas. Ou seja, como nenhuma apuração
houve, o presente inquérito estaria calcado em prova emprestada, o
que não poderia ser admitido.
- Não seria suficiente a oportunidade de defesa concedida, pois, o
que seria indispensável e efetivamente não teria ocorrido foi a
completa apuração dos fatos.
- Diante das alegações constantes do Relatório da CVM, seria
manifesta a ilegitimidade passiva do Defendente figurando como
réu no presente inquérito, pois não participou da celebração do
contrato de administração de carteira.
- A conduta que se pretende punir estaria estribada no critério
objetivo e a aplicação de penalidade ao Defendente resultaria em
verdadeiro absurdo, uma vez que se estaria punindo o Defendente
por atos ou omissões praticados por outros.
11/26

No Mérito
- O Defendente ocupou a vice-presidência do Aeros, tendo sido
designado para a função juntamente com o Sr. Fernando Antonio
Nuñez, com vistas a promover a reestruturação daquele Fundo de
Pensão, que, à época, atravessava dificuldades. No exercício de
suas funções, não firmou nenhum contrato de administração de
carteira com o Banco GNPP S/A.
- No entendimento da CVM, todos os administradores e membros
do Conselho de Administração seriam responsáveis pelo desvio de
recursos, sem, contudo, individualizar e provar a suposta
participação de cada um dos Defendentes no suposto delito.
- A CVM teria se limitado a atribuir conseqüências a um fato
específico, qual seja, o contrato de administração de carteira e, a
partir de então, passado a imputar responsabilidades ao
Defendente sem, contudo, comprovar a sua efetiva participação,
bem como o seu locupletamento às custas dos desvios de recursos.
- O Defendente também não teria participado em momento algum
da constituição do FII Flamboyants, nem muito menos, de
quaisquer outros atos praticados relativamente ao seu funcionamento.
- Não teria havido qualquer conduta ilícita, porquanto a dívida
pleiteada pelo Aeros não se originou por ato do Defendente, como
reconhece a própria CVM ao simplesmente não apontar qualquer
ato praticado pelo mesmo.
5. O Sr. Fernando Antonio Nuñez apresentou suas razões de defesa
(fls. 3419 a 3433), cujas preliminares são idênticas às trazidas pelo
Sr. Adelcio Victor e Albuquerque, pelo que passo, de imediato, ao
mérito.
No Mérito
- Em razão da vasta experiência no segmento de atuação do Aeros,
teria sido convidado a tentar resolver os problemas que assolavam
aquela entidade, tendo buscado, desde o início, promover
reengenharia financeira e patrimonial, visando sempre a melhor
forma de remunerar o seu já combalido capital.
- As infrações apontadas pela Comissão de Inquérito, assim como o
suposto desvio de recursos, jamais teriam existido, pois que toda a
movimentação destes obedeceu a trâmites perfeitamente formais.
- Ao Banco GNPP competiria a simples manutenção da carteira e
de acordo com as ordens recebidas do Aeros para efetuar
operações de compra e venda de ações. Por sua vez, a GNPP
DTVM - que poderia operar no mercado - encarregava-se de
12/26

acolher as determinações do Aeros concernentes ao mercado
bursátil, auferindo uma remuneração pelos serviços prestados,
logo, atuando como qualquer instituição financeira deste país.
- Diante do clima de insegurança que estava contaminando o
mercado acionário, o Aeros teria achado por bem interromper a
aplicação em ações, vendendo-as e aplicando os recursos de outra
forma, sem os consideráveis riscos do mercado acionário.
- Com o produto da venda das ações e de títulos de renda fixa, o
Aeros teria constituído o FII Flamboyants e celebrado os contratos
de mútuo com a GNPP Administradora de Negócios Ltda.
- Se existe alguma obrigação pendente, a mesma seria originária do
referido instrumento, e não da pretendida "apropriação de quaisquer
recursos", sendo certo que tal questão fugiria por completo do
âmbito de atuação desta Autarquia.
- Do simples exame da natureza do Contrato de Administração de
Carteira de Títulos e Valores Mobiliários, verificar-se-ia que o
mesmo não viola os dispositivos estatutários do Aeros, por inexistir
cunho comercial, sendo mero instrumento de prestação de
serviços.
- Não haveria violação ao artigo 20 do estatuto social do Aeros,
porque o Defendente não era diretor, cotista, acionista majoritário,
principal executivo, empregado ou procurador do Banco GNPP à
época da celebração do instrumento em discussão, e sim, membro
do Conselho de Administração, sem qualquer ingerência nos
negócios do Banco GNPP. A enumeração elencada no referido
dispositivo do estatuto social do Aeros seria taxativa, estabelecendo
com exatidão as situações vedadas, dentre as quais, não se
incluiria o Defendente.
- Efetivamente, o Banco não possuía a autorização para a
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários. No
entanto, a relação jurídica existente com o Aeros não era a de
gestão de carteira de ações, mas de um mero administrador que
acatava as ordens do cliente e que, apesar do contrato firmado dar
a entender que se tratava de administração nos termos e para os
efeitos da Instrução CVM no 82, isto nunca teria se caracterizado.
- Inocorreu qualquer tentativa de falsificação. Os extratos acionários
que eram remetidos pelo Banco GNPP eram meros demonstrativos
de quanto as ações teriam variado naquele período, caso estas
efetivamente continuassem a existir, pois a remuneração do capital
mutuado seria efetuada com base no que as ações teriam
valorizado no período.
- Descaberia se falar em falsificação com qualquer intuito de
13/26

ludibriar. Os extratos eram remetidos como cumprimento de
obrigação avençada e destinavam-se ao controle do próprio Aeros
para que este verificasse o montante pelo qual seria reajustado o
contrato de mútuo firmado.
- As 611 quotas que compunham o referido Fundo teriam sido
integralmente subscritas pelo Aeros no montante correspondente a
R$ 6.110.000,00, sendo totalmente inverídica e carente de prova a
afirmação da Comissão de Inquérito que o referido montante não
chegou a ser subscrito.
- Se o Fundo não tivesse sido constituído, a subscrição das quotas
não tivesse sido realizada, parte do montante arrecadado não
tivesse sido efetivamente entregue à empresa responsável pela
construção das unidades imobiliárias (Polimacro Comércio e
Construções Ltda.), como poderia a sentença prolatada pelo juízo
da 13a Vara Cível (Proc. no 98001115423-7) reconhecer o direito à
propriedade do Aeros - como principal quotista do FII Flamboyants -
sobre aqueles imóveis.
- Teria ocorrido inadimplemento contratual, e não desvio de
recursos, tendo em consideração que o Aeros era o principal
investidor de um fundo regularmente constituído e que efetuou o
pagamento necessário para a incorporação e construção dos
imóveis que integrariam o patrimônio do Fundo. Todas as demais
ocorrências e pendências estariam relacionadas com a situação de
fato do Fundo após a sua regular constituição, tais como a
execução ou não das obras propriamente ditas.
- A Comissão de Inquérito utiliza-se de laudo de avaliação
completamente equivocado e "tomado emprestado" de outros
processos investigatórios, sem ao menos preocupar-se se este foi
impugnado, aceito ou rejeitado naqueles procedimentos. A
Comissão de Inquérito sequer se dignou a procurar colher outro
laudo ou verificar se este efetivamente encontrava-se em
consonância com a realidade. O empreendimento não estaria
sobrevalorizado, pois outras avaliações já convergiram para o valor
que foi efetivamente entregue à Polimacro, a sociedade incumbida
de executar as obras no empreendimento imobiliário, inexistindo
qualquer ilicitude no tocante ao Fundo.
6. O Banco GNPP S/A - em Liquidação Extrajudicial apresentou as
seguintes razões de defesa (fls. 3552 a 3558):
Das Preliminares
- Seria totalmente infundada a intimação do Banco GNPP, por força
da sua liquidação decretada pelo Bacen, o que implica na perda das
funções dos administradores e na paralisação das atividades da
Instituição. O Banco liquidando não poderia ser responsabilizado
14/26

por atos de seus ex-administradores.
No Mérito
- Não seria razoável a CVM impor a uma instituição em liquidação
extrajudicial, cujas atividades financeiras estão paralisadas, pena
de suspensão/cassação para o exercício de distribuição no
mercado de valores mobiliários, por se configurar tal medida como
inócua.
- Nem mesmo a multa seria aplicável à instituição liquidanda por
força do art. 34 da Lei no 6024/74, c.c. o art. 23, parágrafo único, III
do Decreto-Lei no 7661/1945. Assim, ficaria prejudicada a punição
por parte da CVM, face à necessária extinção, no que diz respeito
ao Banco, do procedimento administrativo do Banco por falta de
interesse de agir, em cumprimento ao princípio da economia
processual e, por conseqüência, do interesse público, norteadores
de todos os procedimentos administrativos.
- No decorrer do inquérito em tela, o liquidante extrajudicial do
Banco cooperou para que ficassem elucidadas as eventuais
irregularidades praticadas pelos ex-administradores, até porque
assim é o seu interesse.
7. O Sr. Denizar Azevedo apresentou as seguintes razões de defesa
(fls. 3560 a 3582):
Das Preliminares
- À época dos fatos apurados, por decisão dos controladores das
empresas do grupo GNPP, o Defendente haveria sido afastado de
qualquer poder de ingerência em negócios de mercado.
- O Defendente não fora indiciado, em nenhum momento, em razão
dos fatos e circunstâncias apurados pela Comissão de Inquérito,
tendo sido trazido aos autos quando todo o esforço investigatório já
se achava concluído.
No Mérito
- Inexiste vínculo ou nexo de causalidade entre o Defendente e as
supostas irregularidades administrativas capituláveis nas Instruções
CVM nos 08 e 82.
- Com relação a tais práticas supostamente infracionais, não existia
e nem existe, em sede puramente administrativa, qualquer
imputação possível, além de um registro estatutário.
- A Comissão só teria encontrado vínculos de natureza societária
entre o Defendente e os fatos investigados: ele era "membro do
Conselho de Administração e diretor-superintendente do Banco
15/26

GNPP S/A, sendo, também, acionista detentor de 30% do capital
votante do referido Banco".
- O Defendente teria sido trazido ao inquérito não porque tenha,
com sua atuação voluntária, contribuído para a suposta violação de
normas administrativas, mas por pertencer ao quadro de acionistas
e à diretoria de uma instituição através da qual outros agentes, que
não ele, teriam supostamente praticado atos contrários às
Instruções CVM nos 08 e 82.
- Formalmente não se lhe imputa qualquer ato subjetivamente
infracional às normas de mercado, ou que possa ser visto como
causa do "resultado, de que depende a existência" das violações às
Instruções CVM nos 08 e 82.
- Como acionista minoritário, detentor de 30% das ações do Banco
GNPP, o Defendente era vencido pela vontade assembleiar dos
controladores, Srs. Fernando Antônio Nuñez e Adelcio Victor e
Albuquerque, sócio paritários da AFAN – Participações e
Empreendimentos Ltda., detentora de 50,74% do capital do Banco.
- As provas testemunhais constantes na sentença de fls. 2293/2511
estabeleceriam duas verdades, a saber: (i) a titularidade do poder
no GNPP, em assuntos que se relacionem com o mercado; e (ii) a
inexistência de qualquer vínculo do Defendente com os atos
negociais de mercado e fatos que deram origem ao IA CVM no
18/99.
- Com poderes limitados, vigiados e vinculados ao prévio referendo
do Conselho de Administração, restava ao Defendente apenas
acatar o que a maioria determinasse. Ademais, desde 1993, em
reunião sobre a qual vários dos depoentes deram notícia, o
Defendente fora afastado de suas funções estatutárias, sendo-lhe,
na prática, reservada apenas a direção dos negócios relativos a
financiamentos do Banco a empresas de ônibus.
- A prova de que não recebera irregularmente em sua conta o
depósito de um cheque endossado (no valor de R$ 330.000,00) é o
contrato de mútuo no mesmo valor, assinado em 15.02.95 pelo
prazo de 24 meses, mútuo este registrado em suas de declarações
do Imposto de Renda (1993 a 1995).
- Sem o conhecimento do Defendente, o depósito teria origem no
cheque emitido pelo Aeros, sendo endossado e distribuído entre a
sua e as outras três contas, o que certamente deve ser atribuído a
algum erro da área financeira do Banco, conforme, inclusive,
corroboram as declarações de Fernando Nuñez (fls. 2388) e
Adelcio Victor (fls. 2389). Tais mútuos, assim como outros de anos
anteriores, que eram efetuados sempre que ocorria aumento de
capital e, para o qual, o Defendente era chamado a participar.
16/26

Dos Fatos Subseqüentes
8. Às fls. 3604, o Defendente Carlos Humberto Rodrigues junta aos
autos cópias da sentença e acórdãos proferidos pela Justiça do
Trabalho, em reclamação movida contra o Banco GNPP S.A., bem
como cópia da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em ação movida em face da
União Federal e do Banco Central do Brasil, documentos estes que
comprovariam sua condição de mero empregado do Banco GNPP.
É o relatório.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

Inquérito Administrativo CVM no 18/99
VOTO DO RELATOR
Preliminares
9. Nas defesas apresentadas, a ilegitimidade passiva argüida pelos
ex-administradores e ex-executivos de sociedades do grupo GNPP
foi uma constante. A se considerar tais alegações válidas, alcançar-
se-ia a absurda conclusão de que nenhuma dessas pessoas teria
participado das operações ora em análise.
10. A realidade demonstrada nos autos, no entanto, diverge um pouco
do que se pretendeu – ou seja, ao contrário do que se afirma, a
conclusão a que se chega é a de que resta bem clara a participação
de cada uma das pessoas citadas pela Comissão de Inquérito em
seu Relatório nos fatos que envolvem o presente Inquérito,
restando apenas indagar a respeito de sua responsabilidade pela
prática de tais condutas.
11. De fato, pode-se bem comprovar que os Srs. Fernando Antonio
Nuñez e Adelcio Victor e Albuquerque agiram em flagrante conflito
de interesses, uma vez que eram, à época, os principais
administradores de ambas as instituições, capazes de exercer
grande influência em seu dia-a-dia. De se notar, ainda, que, além
de participarem ativamente da administração do Banco GNPP e de
outras sociedades do grupo, os Srs. Fernando Antonio Nuñez e
Adelcio Victor e Albuquerque são, indiretamente, os controladores
dessas sociedades. Com relação ao Sr. Fernando Antonio Nuñez,
17/26

especificamente, pesa o fato de ter firmado o Contrato de
Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários entre o
Aeros e o Banco GNPP como representante daquele. Também
parece claro que, beneficiando-se dos cargos que exerciam no
Aeros, os Srs. Fernando Antonio Nuñes e Adelcio Victor e
Albuquerque foram determinantes na realização dos negócios entre
o Aeros e as sociedades do grupo GNPP. Portanto, quanto a esses,
dúvidas não há de que são partes legítimas para figurar no presente
inquérito.
12. Já o Sr. Joaquim Andrade Gomes também alegou que era apenas
um funcionário do Banco e que nunca teria participado de qualquer
operação comercial do Banco, não compreendendo as atividades
desempenhadas por aquela área, tendo firmado o contrato apenas
para cumprir ordens hierarquicamente superiores. Contudo, não se
pode deixar de lembrar que o Sr. Joaquim Andrade Gomes era o
diretor estatutário da instituição financeira, encarregado exatamente
pela área jurídica. Ora, se é defeso a qualquer pessoa escusar-se
de cumprir a lei alegando que a desconhece (art. 3o do Decreto-Lei
no 4.657/42), descabe a pretensão do Sr. Joaquim Andrade Gomes
de pretender se afastar do presente inquérito por ter supostamente
cumprido ordens e firmado um contrato cujo teor não tinha
conhecimento. Aliás, diga-se que tal hipótese é ainda mais grave,
uma vez que, assim agindo, estaria descumprindo com o dever de
cuidado e diligência exigido de todo administrador de companhia,
na forma do art. 153 da Lei no 6.404/76.
13. No que diz respeito ao Sr. Denizar Azevedo, alega que foi incluído
neste inquérito unicamente por ser administrador do Banco GNPP e
por ter recebido em sua conta um depósito originado em cheque
emitido pelo Aeros. Analisando os autos, no entanto, percebe-se
que o Sr. Denizar Azevedo firmou, em nome da GNPP
Administradora de Negócios Ltda., os contratos de mútuo de fls.
3539/3546, que destinariam parte dos recursos da carteira do Aeros
ao empréstimo com sociedade do grupo GNPP. Assim, cai por terra
a alegação de que o Sr. Denizar Azevedo não mais tomava parte
da gestão dos negócios do grupo. Por outro lado, o fato de que teria
sido celebrado um mútuo entre o Defendente e o Banco GNPP, a
fim de que pudesse estar efetuando aumentos de capital no próprio
Banco, não explica a estranha origem do cheque depositado em
sua conta corrente.
14. Por sua vez, o Banco GNPP S.A. – em liquidação extrajudicial
afirma que não poderia ser responsabilizado por atos ilícitos de ex-
administradores, faltando à CVM qualquer interesse em punir o
Banco. Alega-se, ainda, que o liquidante extrajudicial sempre
cooperou com a CVM e com as demais autoridades administrativas
e judiciais na apuração dos fatos ilícitos relativos às operações
havidas entre o Banco GNPP e o Aeros. Entretanto, tem-se que tais
18/26

ex-administradores continuam sendo os controladores indiretos e os
maiores beneficiados pelo resultado das infrações objeto deste
inquérito, devendo, assim, permanecer no presente inquérito
administrativo, a fim de que seja verificado o grau de sua eventual
responsabilidade. Nessa linha, observe-se que o Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional já manifestou, em
diversas oportunidades, idêntico entendimento, valendo aqui
transcrever trechos dos Acórdãos CRSFN nos 2264/98 e 3046/00,
respectivamente, como exemplos:
"ACÓRDÃO/CRSFN 2264/98: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, decidem os membros do Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, por unanimidade, (...) a) negar
provimento ao (...) a.2) apelo facultativamente deduzido por BANCO
ECONÔMICO S.A. - Em liquidação extrajudicial, por restarem
caracterizadas
as
infrações
descritas
na
peça
vestibular,
confirmada, portanto, a decisão do Órgão de primeiro grau que
sancionou à nominada instituição financeira pena de multa
pecuniária no valor equivalente a 893,14 Unidades Fiscais de
Referência - UFIR’s , cuja reclamação (cobrança), a teor do
disposto no artigo 18, alínea "f", da Lei 6.024/74, não poderá
ser efetivada enquanto perdurar o regime de liquidação
extrajudicial." (grifou-se)
"ACÓRDÃO/CRSFN
3046/00:
(...),
revelando
no
mínimo
negligência da parte do estabelecimento ora recorrente cuja
liquidação extrajudicial, a teor do disposto no art. 18 alínea "f",
da Lei 6.024/74, não impede cominação da multa pecuniária em
tela, apenas veda reclamá-la, cobrá-la enquanto perdurar o
regime especial."
15. No tocante ao Sr. Carlos Humberto Rodrigues, tem-se que a
Comissão de Inquérito reconheceu-o como verdadeiro
administrador de fato. O Defendente alega ser um mero funcionário
do Banco GNPP, que, em cumprimento de ordens, teria apenas
firmado o contrato em questão, não tendo participado de outros
atos relativos a tal contrato. Apesar de os fatos comprovados nos
autos mostrarem realidade bastante diversa disso, ou seja, que o
Defendente, além do contrato acima citado, firmou também
instrumentos de mútuo entre o Aeros e a GNPP Administradora de
Negócios Ltda., bem como várias correspondências em que
informava a posição da suposta carteira de ações do Aeros, de fato,
a Comissão de Inquérito, infelizmente, não logra efetivamente
comprovar que o Defendente detinha amplos poderes de gestão
relativamente às sociedades do grupo GNPP, notadamente no
Banco GNPP S.A.. Tal comprovação é indispensável para que se
reconheça a figura do administrador de fato, sendo necessário,
pois, o acolhimento da preliminar no tocante ao Sr. Carlos
Humberto Rodrigues.
19/26

16. No tocante ao cerceamento de defesa e à inobservância ao devido
processo legal, principalmente no que tange às provas constantes
destes autos, entendo não poderem prosperar. A uma, porque o
simples fato de que parte das provas do presente inquérito ter sido
colhida em outros procedimentos – administrativos e/ou judiciais –
não afastaria sua validade, mesmo porque as partes tiveram a
oportunidade de rechaçá-las especificamente e não o fizeram,
preferindo genericamente afirmar que seriam inadmissíveis e sem
apontar qualquer irregularidade pontual. A duas, porque não se
tomou como referência quaisquer julgamentos efetuados por outras
esferas de competência para vislumbrar os indícios de ilicitude aqui
mencionados.
Mérito
17. No âmbito de competência da CVM, dentre os vários episódios de
que se tem notícia relacionados às operações havidas entre o
Aeros e o Banco GNPP, são dois os fatos sobre os quais deve ser
realizada análise: (i) a celebração de Contrato de Administração de
Carteira de Títulos e Valores Mobiliários entre o Aeros e o Banco
GNPP em 08.11.94; e (ii) o recebimento de valores, pelo Banco
GNPP, relativos à subscrição de 611 cotas do Fundo de
Investimento Imobiliário Condomínio dos Flamboyants, sem que tal
Fundo estivesse devida e efetivamente constituído e registrado
perante a CVM. Quaisquer outros fatos são, portanto, irrelevantes
no que tange à área de atuação desta Autarquia.
18. Com relação ao primeiro fato, a Comissão de Inquérito aponta duas
irregularidades, quais sejam, a própria celebração do contrato pelo
Banco GNPP, sem que estivesse regularmente inscrito na CVM
para a administração de carteiras (em infração ao disposto no art.
2o da Instrução CVM no 82/88), e a utilização de artifícios
fraudulentos com o intuito de obter indevida vantagem em
detrimentos de terceiros (ação tipificada no item II, alínea c da
Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo item I da mesma Instrução).
19. No que respeita à falta de autorização do Banco GNPP para a
administração de carteiras de terceiros, não merece prosperar a
alegação dos Defendentes de que, inobstante a nomenclatura do
Contrato de Administração de Carteira de Títulos e Valores
Mobiliários, o Banco GNPP portava-se como mero administrador
que acatava ordens, pois o contrato teria por objeto a custódia de
recursos, e não a administração de carteiras. A fim de corroborar tal
entendimento, os Defendentes alegam que, por mero erro na sua
forma, o contrato tinha nomenclatura diversa, mas que, a
administração de carteira nunca teria se caracterizado.
20. A fim de descaracterizar a infração aos dispositivos acima
transcritos, pois os Defendentes intentam emprestar ao Contrato
20/26

ora em análise uma natureza diversa daquela que claramente se
apresenta, atribuindo a sua nomenclatura e algumas de suas
cláusulas pretenso erro, deve-se analisar o contrato à luz das
normas vigentes.
21. Primeiramente, veja-se o que dispõe a Instrução CVM no 82/88:
"DEFINIÇÃO
Art. 1o - Entende-se por exercício da administração de carteira
de valores mobiliários a gestão profissional de recursos ou
valores mobiliários, sujeitos ao regime da LEI No 6.385 e do
DECRETO-LEI No 2.298/86, entregues à pessoa física ou jurídica,
com autorização para que estas comprem ou vendam valores
mobiliários por conta do investidor.
DA AUTORIZAÇÃO
Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários só
poderá ser exercida por pessoas físicas ou jurídicas
autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários." (grifou-se)
22. Por sua vez, observe-se o que estabelece o Contrato de
Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários o
seguinte:
"Do Objeto
3.1. O BANCO, na qualidade de Instituição Financeira devidamente
autorizada a funcionar pelas autoridades monetárias, está
habilitado a prestar ao INVESTIDOR serviços de administração de
"Carteira", custódia e recebimento de títulos e valores mobiliários,
nos termos legais e regulamentares em vigor.
3.2. O Investidor contrata os serviços do BANCO para a abertura,
por conta, ordem e em nome dele, de uma "Carteira" de títulos e
valores
mobiliários,
observadas
as
normas
e
condições
estabelecidas neste Contrato.
(...)
4.2. A seleção dos títulos e valores mobiliários a serem adquiridos
por conta e ordem do INVESTIDOR caberá ao BANCO, que fica,
pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, investido de
todos os poderes de administração, podendo, livre e independentemente de consulta: adquirir, alienar, visando
especificamente operações efetuadas em Bolsa de valores ou
Mercado de Balcão, ceder, transferir títulos e valores mobiliários, ...,
e praticar, enfim, todos os demais atos necessários à administração
de "Carteira" do INVESTIDOR."
21/26

23. Fica, portanto, clara a intenção das partes ao contratar. Dúvidas
não podem restar de que o contrato firmado é um verdadeiro
contrato de administração de carteira de títulos e valores mobiliários
e, desta forma, cujo administrador deve necessariamente obter
autorização da CVM.
24. Vale fazer um parênteses apenas para observar que não se está
aqui diante de pessoas inexperientes no mercado de títulos e
valores mobiliários. Portanto, não há como se duvidar de que os
signatários do contrato tinham toda a consciência da sua natureza e
finalidade, compreendendo claramente os termos técnicos que nele
constavam.
25. Ainda neste ponto, observe-se que, sem negar a essência de
administração de carteira do contrato, o Defendente Joaquim
Andrade Gomes – diretor jurídico do Banco GNPP – equivoca-se
em sua defesa quando afirma que um banco estaria autorizado a
administrar recursos próprios e de terceiros. Na verdade, como se
sabe, um banco estaria apto a administrar recursos próprios e de
terceiros, especialmente títulos e valores mobiliários, desde que
obtivesse a necessária autorização da CVM. Pode-se notar, assim,
que o próprio Defendente Joaquim Andrade Gomes corrobora o
entendimento de que o contrato aqui analisado consiste em
contrato para a administração de carteira de títulos e valores
mobiliários.
26. Mesmo que se possa considerar válida a argumentação de que o
contrato nunca haveria se caracterizado como de administração de
carteira e que o Banco simplesmente acatava ordens do Aeros, não
lograram os Defendentes comprovar tal fato, inclusive com a
apresentação de correspondências nas quais ordenar-se-ia a
realização de quaisquer operações, bem como tinham consciência
do instrumento que firmavam.
27. Portanto, parece indubitável a natureza de administração de
carteira do contrato ora em análise, a impor o reconhecimento de
que o Banco GNPP efetivamente administrava a carteira de valores
mobiliários do Aeros. E, por isso, devem ser responsabilizados (i)
os principais executivos do Aeros e do Banco GNPP à época – os
Srs. Fernando Antonio Nuñez e Adelcio Victor e Albuquerque –,
intimamente envolvidos com as operações; (ii) o Sr. Joaquim
Andrade Gomes, o qual, apesar de alegar ser funcionário, exercia
cargo de diretor estatutário quando da celebração do contrato e,
inclusive, firmou o contrato como tal; além, evidentemente, (iii) do
Banco GNPP, parte no contrato acima citado.
28. Não obstante o fato de não deter a necessária autorização da CVM
para administrar carteiras de títulos e valores mobiliários de
terceiros, o Banco GNPP e seus administradores foram acusados
22/26

de terem desviado o produto das ações que comporiam a carteira
do Aeros, tendo mantido este Fundo em erro através da elaboração
de diversos demonstrativos de negociação e manutenção da
carteira de ações falsos, uma vez que não teria sido executada
qualquer operação pelo Banco com ações do Aeros, conforme
comprovado por demonstrativos da BOVESPA, da CBLC e da CLC,
conduta esta que estaria tipificada no item I da Instrução CVM no
08/79, conforme definida pelo item II, alínea "c" de tal norma.
29. Os Defendentes Fernando Antonio Nuñez, Adelcio Victor e
Albuquerque e Carlos Humberto Rodrigues afirmaram que não teria
havido qualquer desvio de recursos. Segundo estes Defendentes, o
Aeros teria estrategicamente decidido por interromper seus
investimentos no mercado acionário e aplicar seus recursos no
Fundo Flamboyants e nos contratos de mútuo com a GNPP
Administradora de Negócios (cópias às fls. 3539/3546).
30. Esses contratos, inclusive, teriam sido os responsáveis pela
continuação do envio de demonstrativos (notas de corretagem,
extratos de conta-corrente, etc.) de posição acionária ao Aeros,
uma vez que os mútuos seriam supostamente remunerados pela
variação positiva da carteira de ações. Segundo os Defendentes,
não se trataria de documentos falsos, mas sim de documentos que
simulariam a posição da carteira do Aeros, caso este tivesse
permanecido com as ações, a fim de que se pudesse acompanhar a
remuneração dos contratos de mútuo.
31. Concluem os Defendentes, nessa linha, que os valores mutuados
pelo Aeros ao GNPP Administradora de Negócios Ltda., longe de
configurarem qualquer desvio de recursos, representavam, tão-
somente, um descumprimento contratual fundado na insolvência da
mutuária.
32. Tal tese, no entanto, não encontra fundamento nos fatos.
Primeiramente porque os Defendentes sequer apresentam
documentos que possam embasar suas alegações, tais como
correspondências do Aeros informando-lhes da sua decisão de
alterar a estratégia de investimento.
33. Ademais, as correspondências dirigidas pelo Banco GNPP ao
Aeros (encaminhadas, na maioria das vezes, pelo Sr. Carlos
Humberto Rodrigues) tinham a clara intenção de dar a entender ao
Aeros a posição de uma carteira real, e não fictícia. Para tanto,
chegou-se até a lançar mão de documentos da GNPP DTVM,
exatamente com o intuito de conferir maior legitimidade à farsa.
34. Por sua vez, os mútuos firmados entre Aeros e a GNPP
Administradora de Negócios, representados pelos Srs. Fernando
Antonio Nuñez e Adelcio Victor e Albuquerque e Denizar Azevedo e
Carlos Humberto Rodrigues, respectivamente, parecem ter o intuito
23/26

de dar maior legitimidade à farsa, ao mesmo tempo em que
poderiam proteger os Defendentes de qualquer acusação de
locupletamento.
35. Por fim, a assinatura do contrato somente pelo Sr. Fernando
Antonio Nuñez, em clara inobservância às vedações previstas no
estatuto social do Aeros, tem o claro objetivo de evitar chamar a
atenção imediata para a sua celebração. Em outras palavras,
poder-se-ia dizer que o contrato de administração foi firmado
somente por administradores do Banco, mesmo que um deles
tenha firmado o contrato em nome do Aeros.
36. Repita-se, no entanto, que os principais administradores do Banco
GNPP eram os mesmos do Aeros. Assim, fica impensável afastar-
se da hipótese de conflito de interesses e de utilização de seus
cargos em benefício próprio ou do Banco, constituindo o contrato de
administração o meio mais eficaz de tais administradores reunirem
grande poder de gestão dos recursos do Aeros, algo que não
poderiam realizar diretamente através de seus cargos neste fundo.
37. Assim, resta clara a efetiva participação dos signatários dos
contratos de mútuo na fraude engendrada com a finalidade de
desviar recursos provenientes da carteira de ações do Aeros,
devendo ser responsabilizados por tal ilícito, nos termos da
Instrução CVM no 08/79, o Banco GNPP e os seus administradores
Fernando Antonio Nuñez, Adelcio Victor e Albuquerque e Denizar
Azevedo.
38. No tocante à constituição do Fundo Flamboyants, o único
Defendente que tece comentários específicos acerca de tal
operação é o Sr. Fernando Antonio Nuñez. Segundo o Defendente,
teria havido apenas algumas falhas formais de procedimento na
constituição do Fundo, mas que teriam sido sanadas
posteriormente e o Fundo devidamente constituído.
39. Porém, comprovou-se que não foram falhas que ocorreram. De
fato, a constituição do Fundo deu-se somente em 17/11/95.
Entretanto, ainda no final de setembro do mesmo ano, tinha sido
encaminhado ao Aeros um recibo de subscrição de 611 cotas do
Fundo, num total de R$ 6.110.000,00 (seis milhões, cento e dez mil
reais), supostamente assinado pelo Sr. Gilson Araújo,
representante da Gamex Securities, a qual iria ser responsável pela
administração do Fundo.
40. Intimado a depor a respeito de tal documento, o Sr. Gilson
confirmou que nunca havia elaborado ou firmado tal documento, o
que foi confirmado pela assinatura aposta no falso boletim,
claramente divergente da verdadeira assinatura do Sr. Gilson.
Informou, ainda, que somente veio a ter conhecimento de tal
documento quando, já em 1996, o Aeros veio a lhe notificar
24/26

extrajudicialmente.
41. Ademais, contabilmente, a maior parte dos recursos utilizados para
a subscrição de cotas do Fundo em nome do Aeros sequer chegou
a ser depositada em nome do Fundo. Os valores foram pagos
diretamente à Polimacro, a sociedade que deveria construir o
empreendimento imobiliário objeto do Fundo; isso tudo, frise-se,
sem que sequer tivesse sido constituído.
42. Portanto, resta clara a intenção de fraudar o Aeros, ao se lhe tomar
recursos financeiros antes mesmo da regular constituição do
Fundo, devendo ser responsabilizados ambos os principais
administradores do Banco GNPP e do Aeros, responsáveis por
toda a cadeia de operações que visou à dilapidação do patrimônio
do Fundo e que findou por conseguir imprimir ao Aeros prejuízos da
ordem de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).
43. Assim, parecem-me o Banco GNPP S.A. e seus ex-administradores
Fernando Antonio Nuñez e Adelcio Victor e Albuquerque
responsáveis pela prática da infração aqui imputada de operação
fraudulenta, pela captação de recursos do Aeros para subscrição de
cotas de um Fundo que sequer ainda existia, tendo se utilizado de
documentos falsos para manter o Aeros em erro, em integral afronta
ao que dispõe o item I da Instrução CVM no 08/79, conforme
definição do item II, alínea "c" da mesma norma.
Conclusão
44. Ante ao acima exposto, acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva apresentada pelo Defendente Carlos Humberto Rodrigues,
VOTO a favor da condenação:
a) pela infração ao art. 2o da Instrução CVM no 82/88, à pena de multa, no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), individualmente, dos Defendentes Banco
GNPP S.A., Fernando Antonio Nuñez, Adelcio Victor e Albuquerque e Joaquim
Andrade Gomes;
b ) pela infração ao item I, conforme definida na alínea "c" do item II, ambos da
Instrução CVM no 08/79 (operação fraudulenta), dos Defendentes:
Banco GNPP S.A., à pena de multa, no valor de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), prevista no artigo 11, inciso II, da
Lei no 6.385/76;
Fernando Antonio Nuñez, à pena de inabilitação temporária,
por 5 (cinco) anos, prevista no artigo 11, inciso IV, da Lei no
6.385/76;
Adelcio Victor e Albuquerque, à pena de inabilitação
temporária, por 5 (cinco) anos, prevista no artigo 11, inciso
IV, da Lei no 6.385/76;
25/26

Denizar Azevedo, à pena de inabilitação temporária, por 2
(dois) anos, prevista no artigo 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76;
1. As penas de multa acima imputadas ao Banco GNPP S.A.
devem ser reclamadas apenas na oportunidade em que for
cessado o regime especial em que a instituição encontra-se
atualmente submetida.
2. Finalmente, proponho que o resultado do presente
julgamento, relativamente às operações realizadas entre o
Aeros e o Banco GNPP, seja comunicado à Secretaria de
Previdência Complementar, ao Banco Central do Brasil e ao
Ministério Público.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2001
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

26/26